Tribunal: TJES
Processo: 5007270-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Verifica-se dos autos, portanto, que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, indicando, expressamente, com respaldo na jurisprudência pátria, que
a
impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no art. 833, V, do CPC,
aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade
, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção
.

2 – Quanto ao pleito de deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, igualmente, não há qualquer omissão a ser sanada. Instada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse requerida, a Agravante, por meio da petição id. 2142767, reiterou os termos do pedido, juntando aos autos, todavia, o comprovante de recolhimento de custas (id. 2142859), o que se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3 – Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5007270-59.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por
unanimidade
, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007270-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FONTES JUSTO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO
, em face de acórdão de id. 3053280, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão acostada no id. 1962510, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, a qual indeferiu o pedido de levantamento do veículo constrito.

Em suas razões recursais, acostadas no id. 3113036, a Embargante sustenta, em síntese, que o julgado padeceria do vício de omissão, porquanto não se manifestou acerca da condição de autônoma da executada quando da análise da essencialidade do veículo no desempenho das funções profissionais e, portanto, quanto à impenhorabilidade dos bens móveis úteis ao trabalho a teor do inciso V do artigo 833 do CPC. Requer, ainda, seja sanada a omissão relativa ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Contrarrazões no id. 3121661.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S): ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO

EMBARGADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO
, em face de acórdão de id. 3053280, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão acostada no id. 1962510, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, a qual indeferiu o pedido de levantamento do veículo constrito.

Segundo o petitório recursal, o julgado padeceria do vício de omissão, porquanto não se manifestou acerca da condição de autônoma da executada quando da análise da essencialidade do veículo no desempenho das funções profissionais e, portanto, quanto à impenhorabilidade dos bens móveis úteis ao trabalho a teor do inciso V do artigo 833 do CPC, bem como, quanto ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Contudo, em que pese a combatividade dos Embargantes, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Por certo, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Desse modo, de imediato, destaco que, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Na mesma linha, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223).

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória,
in verbis
:

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito deduzido não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as ferramentas e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão. O objetivo da norma é garantir ao executado o sustento, assegurando a posse dos meios necessários à produção do resultado de seu trabalho. Contudo, nesse contexto, para identificação do sentido e alcance das expressões 'ferramentas' e 'instrumentos', é indispensável que se realize exercício interpretativo restritivo, na medida em que a impenhorabilidade é exceção. Ora, ainda que visada a proteção da dignidade da pessoa humana, não é possível interpretação ampla, em prejuízo do interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, observo que as alegações apresentadas pela executada, de que o veículo seria imprescindível para o exercício de suas atividades de vendedora de tecidos não restaram suficientemente demonstradas pela documentação acostadas aos autos, sobretudo porque apenas se observa no Id. 1962509 algumas imagens contendo sacolas no veículo, o que, por si só, não comprovam que o veículo seria imprescindível para o exercício laboral. Por mais útil que o referido veículo possa ser, caso fosse imprescindível as atividades da executada estariam impossibilitadas, o que não se aplica ao presente caso concreto, considerando que a parte pode se utilizar de outros meios de locomoção para exercer o seu mister, não se tratando de exercício de atividade profissional cujo veículo seria utilizado como ferramenta de trabalho.

Verifica-se dos autos, portanto, que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, indicando, expressamente, com respaldo na jurisprudência pátria, que
a
impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no art. 833, V, do CPC,
aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade
, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção
.

Quanto ao pleito de deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, igualmente, não há qualquer omissão a ser sanada. Instada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse requerida, a Agravante, por meio da petição id. 2142767, reiterou os termos do pedido, juntando aos autos, todavia, o comprovante de recolhimento de custas (id. 2142859), o que se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada. O que se verifica, na realidade, é o intento da Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, eis que inconformados com o resultado do julgamento.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007270-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

ANA CLÁUDIA FONTES JUSTO

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Verifica-se dos autos, portanto, que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, indicando, expressamente, com respaldo na jurisprudência pátria, que
a
impenhorabilidade de veículo por ser instrumento de trabalho, com fulcro no art. 833, V, do CPC,
aproveita apenas aqueles que usam o automóvel como efetivo instrumento de sua atividade
, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção
.

2 – Quanto ao pleito de deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, igualmente, não há qualquer omissão a ser sanada. Instada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse requerida, a Agravante, por meio da petição id. 2142767, reiterou os termos do pedido, juntando aos autos, todavia, o comprovante de recolhimento de custas (id. 2142859), o que se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3 – Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5007270-59.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por
unanimidade
, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.